Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO HABEAS CORPUS N. 1002342-86.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 42596993) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 41469992):
“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE DOCUMENTAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – FALTA DE JUSTA CAUSA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se as provas pré-constituídas evidenciarem a falta de justa causa para o prosseguimento da persecutio criminis, é lídimo o trancamento da ação penal, sob pena de configurar constrangimento ilegal.” (HC 1002342-86.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Alega violação aos arts. 395, III, 647 e 648, I, todos do CPP, ao argumento de que a via estrita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas.
Recurso tempestivo (Id. 46752455).
Contrarrazões – Id. 46922470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ao apontar a contrariedade aos arts. 395, III, 647 e 648, I, todos do CPP, sustenta o Recorrente que a via estrita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas, vigorando na fase inicial da persecução penal o princípio do in dubio pro societate.
Dessa forma, defende que o órgão fracionado, ao trancar a ação penal, por ausência de justa causa, ao argumento de ter restado demonstrado, de forma indene de dúvidas, após o exame da prova documental dos autos, que a paciente não possui envolvimento quanto às supostas falsificações de documentos públicos, “revolveu, examinou e valorou de forma minuciosa o contexto fático-probatório” (Id. 42596993, p. 6), em claro julgamento antecipado do mérito da causa.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v